Tribunal: TJES
Processo: 0019779-06.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MANOEL ALVES RABELO
Órgão julgador: MANOEL ALVES RABELO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro
Data de julgamento: 2023-04-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0019779-06.2019.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: LUDMILA MOTA SODRE
APELADO: ITAU SEGUROS S/A
RELATOR(A
):MANOEL ALVES RABELO

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Relator / 012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL
Nº
0019779-06.2019.8.08.0024

APELANTE: LUDMILA MOTA SODRÉ

APELADO
:
ITAÚ SEGUROS S/A

RELATOR: DESEMBARGADOR MANOEL ALVES RABELO

V O T O

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação cível manejado por LUDMILA MOTA SODRE, em desfavor de sentença que julgou improcedente a pretensão da ora recorrente, na presente demanda.

Antes de mais nada, defiro a assistência judiciária gratuita para a recorrente, com efeito ex nunc, pois, com base na documentação acostada neste Grau de Jurisdição, a interessada comprovou sua condição para fazer jus a tal benefício.

Sobre o efeito
ex nunc
do deferimento do pedido em questão, confira-se STJ:

O deferimento do pedido de gratuidade da justiça produz efeitos ex nunc, operando efeitos somente para o futuro, não retroagindo para abarcar atos processuais pretéritos.
(AgInt nos EDcl no REsp n. 1.941.078/PR, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023.)

Dito isto, inicialmente, a recorrente arguiu nulidade da sentença, em razão de tal
decisum
ter decidido com base em fundamento não debatido pelas partes.

PRELIMINARMENTE.

DA NULIDADE DA SENTENÇA POR ABORDAR PONTO NÃO DEBATIDO ENTRE AS PARTES.

A apelante argui, inicialmente, que a sentença nula por ter baseado sua fundamentação em ponto – suposta má-fé da apelante no ato da contratação do seguro – não debatido entre partes.

Ao compulsar os autos, verifico que tal alegação procede, pois, em momento algum da instrução, tal questão foi colocada no crivo do contraditório e da ampla defesa, dos envolvidos, o que torna o fundamento em questão, de fato, nulo de pleno direito.

Isso ocorre porque, “segundo o princípio da vedação à decisão surpresa, inscrito nos artigos 9º e 10 do CPC, o Magistrado está impedido de decidir com base em fundamento a respeito do qual não tenha dado às partes a oportunidade de se manifestarem, ainda que se trate de matéria de ordem pública, cognoscível de ofício. O referido postulado jurídico objetiva evitar prejuízos a qualquer das partes com base em fatos por elas ainda desconhecidos e não debatidos, impondo-se a efetivação do contraditório substancial com a intimação prévia para manifestação sobre o vício identificado pelo Magistrado, garantindo-se às partes a possibilidade de influenciar a convicção do Magistrado” (
Acórdão 1386854
, 00418556220158070001, Relator: ANGELO PASSARELI, Quinta Turma Cível, data de julgamento: 24/11/2021, publicado no DJE: 1/12/2021
)
.

Deve a sentença, sob esse aspecto, ser considerada nula de pleno direito.

Sem mais, pelo exposto, acolho a preliminar arguida e, por conseguinte, ANULO a sentença vergastada, por violação ao princípio da não surpresa, previsto no CPC.

DA APLICAÇÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA (1.013, §3º, CPC).

Não obstante a anulação da sentença, decretada na preliminar antes analisada, em razão da prova da presente demanda ser eminentemente documental, está autorizado o julgamento desta Corte pela lição do art. 1.013, §3º do CPC.

Pois bem.

Narra a apelante que celebrou, com a seguradora apelada, um contrato que cobria morte acidental, invalidez permanente por acidente e diária de incapacidade temporária.

Informa que após a realização de uma bateria de exames, teria sido diagnosticada com um problema de saúde que a afastou de suas funções por 180 (cento e oitenta) dias, o que deu azo ao pedido para recebimento da Diária por Incapacidade Temporária.

O pedido para recebimento da rubrica supra foi indeferido pela seguradora, em razão de ter sido efetuado durante o período de carência do contrato.

A apelante alega que não teria sido cientificada, acerca da existência do ventilado período de carência.

Alega que não há prova de que havia doença preexistente ou má-fé por parte da apelante.

Afirma que não há exigência de carência para a cobertura de DIT.

Expõe que a carência supostamente prevista nas condições gerais do contrato consta de documento não entregue a ora recorrente.

Verifiquei, ao compulsar os autos, que a sentença, na situação posta, deve ser reformada.

Explico.

Não se discute, em momento algum, desta demanda, que a apelante, de fato, se afastou por cento e oitenta dias de suas funções, por força de doença que gerou tal necessidade (cf fls. 30 e ss destes autos).

O que se discute, é se o período de carência, arguido pela apelada, poderia ser base para o indeferimento da indenização requerida.

Antes de prosseguir devo consignar que não há qualquer irregularidade ou abusividade no fato de impor determinado período de carência para o recebimento de benefício nos planos de pecúlio, porquanto tal possibilidade foi expressamente prevista pelo legislador no art. 797 do diploma legal precitado:

Art. 797. No seguro de vida para o caso de morte, é lícito estipular-se um prazo de carência, durante o qual o segurador não responde pela ocorrência do sinistro.

Todavia, a cláusula que define o período de carência, limitativa do direito do consumidor, deve cumprir com o disposto no art. 54, § 4º, do Código de Defesa do Consumidor, que assim leciona:

Art. 54. Contrato de adesão é aquele cujas cláusulas tenham sido aprovadas pela autoridade competente ou estabelecidas unilateralmente pelo fornecedor de produtos ou serviços, sem que o consumidor possa discutir ou modificar substancialmente seu conteúdo. § 4° As cláusulas que implicarem limitação de direito do consumidor deverão ser redigidas com destaque, permitindo sua imediata e fácil compreensão.

Dito isto, oportuno deixar registrado que a seguradora
CONFESS
OU
, em sua contestação, que em momento algum cientificou a apelante, acerca das condições do contrato, notadamente no que se refere a eventual período de carência. A respeito, confira-se (fl 72):

“Diferente do alegado pela autora, tem-se, nos presentes autos, que
por mais que no ato da contratação do seguro não tivesse sido entregue à requerente as condições gerais do seguro
, esta ainda assim poderia ter conhecimento das cláusulas limitativas do seguro, uma vez que as condições gerais do seguro contratado encontra-se de fácil acesso e manejo na internet, através do site eletrônico (...)”.

Em situações que tais, evidente que o dever de informação do fornecedor junto ao consumidor
não foi cumprido, O QUE IMPLICA DIZER QUE A CLÁUSULA LIMITATIVA do direito do consumidor, não pode ser invocada em
favor do fornecedor
(no
presente
, a carência).

Mutatis mutandis,
Nesse sentido, confira-se:

EMENTA: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DE VIDA. PRAZO DE CARÊNCIA. IMPRESCINDIVEL A DEMONSTRAÇÃO DA CIÊNCIA INEQUÍVOCA SOBRE A ESTIPULAÇÃO NO CONTRATO DE ADESÃO. DEVER DE INFORMAÇÃO. INOBSERVÂNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. O artigo 54, §4º, do Código de Defesa do Consumidor dispõe que as cláusulas que implicarem limitação de direito do consumidor deverão ser redigidas com destaque, permitindo sua imediata e fácil compreensão.

II. O entendimento consolidado por este Egrégio Tribunal de Justiça é de que é válido o prazo de carência constante do contrato de adesão, desde que o segurado tenha ciência inequívoca de seu teor.

III.
In casu, verifica-se que não há informação notória, clara e expressa, do período de carência e, além disso, sequer consta assinatura do próprio segurado, posto que a única assinatura constante é a do Diretor Presidente da ICATU SEGUROS S/A.

IV.
Nota-se, na espécie, que a Recorrida colacionou prova mínima que evidencia o desconhecimento de seu genitor acerca do período de carência e, por outro lado, a Recorrente não logrou êxito em desconstituir a tese autoral, visto que não demonstrou que o instrumento contratado tenha sido entregue ou disponibilizado ao genitor da Recorrida, tampouco que o segurado teve a oportunidade de conhecer previamente as condições do contrato que lhe fora ofertado
. V. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida. Honorários sucumbenciais majorados. ACORDA o Egrégio Tribunal Pleno, em conformidade da Ata e Notas Taquigráficas da Sessão, que integram este julgado, por unanimidade dos votos, conhecer e negar provimento ao presente Recurso de Apelação Cível, majorando os honorários advocatícios sucumbenciais em sede recursal para 12% (doze por cento) do valor da causa, por força da regra inserta no §11, do artigo 85, do Código de Processo Civil, nos termos do Voto do Eminente Desembargador Relator.(TJES, Classe: Apelação, 024170068613, Relator : NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 29/01/2019, Data da Publicação no Diário: 07/02/2019)

4)
Acontece que não consta da apólice de seguro fornecida ao segurado a indicação de qualquer prazo de carência, circunstância apta a evidenciar um flagrante descompasso entre dita restrição e a regra hospedada no art. 54, § 4º, do Código de Defesa do Consumidor, legitimando uma interpretação favorável consumidor, conforme precedentes do STJ.
(...)” (TJES, Classe: Apelação, 012120035196, Relator : ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 19/09/2017, Data da Publicação no Diário: 29/09/2017)

“EMENTA: CONSUMIDOR – APELAÇÃO – SEGURO DE VIDA – QUALIDADE DE CONSUMIDORA DA BENEFICIÁRIA – ESTIPULAÇÃO DE PRAZO DE CARÊNCIA – LEGALIDADE – DEVER DE INFORMAÇÃO DA SEGURADORA – BOA-FÉ OBJETIVA – VIOLAÇÃO – AUSÊNCIA DE PROVA DE CIÊNCIA DE QUADRO DE METÁSTASE CANCERÍGENA – DEVER DE INDENIZAR – NÃO EXIGÊNCIA DE EXAMES PRÉVIOS - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. [...] 2.
É lícita a estipulação de prazo de carência em contratos de seguro de vida (art. 797 do CC), desde que o segurado contratante seja devidamente informado do mesmo.
(...)” (TJES, Classe: Apelação, 21110018989, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON - Relator Substituto : DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/05/2017, Data da Publicação no Diário: 10/05/2017)

Pelo exposto, em razão da apelada não ter cumprido o dever de informação em relação ao produto adquirido pelo consumidor, e, no caso, ter inclusive confessado que sequer entregou os termos contratados para este último, deve o pedido autoral, na situação em análise, ser julgado PROCEDENTE.

Lembrando que, para o STJ, nas ações que buscam o pagamento de indenização securitária, os juros de mora devem incidir a partir da data da citação da seguradora, visto se tratar de eventual ilícito contratual. A correção monetária tem incidência a partir da contratação do seguro. (STJ - AgInt no AgInt no AREsp: 1615546 MG 2019/0333370-6, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 22/06/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/06/2020)

Logo, sem mais delongas,
CONHEÇO DO PRESENTE RECURSO PARA ACOLHER A PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA E, COM BASE NA TEORIA DA CAUSA MADURA,
JULGAR DE PRONTO A LIDE PARA
REFORMAR INTEGRALMENTE O COMANDO SENTENCIAL
E, POR CONSEGUINTE,
JULGAR PROCEDENTE A PRETENSÃO AUTORAL.

Honorários, pela empresa apelada, com base no art. 85, §2º do CPC, em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DE VIDA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA: ACOLHIDA. JULGADA A QUESTÃO, COM BASE NA CAUSA MADURA. PRAZO DE CARÊNCIA. IMPRESCINDÍVEL A DEMONSTRAÇÃO DA CIÊNCIA INEQUÍVOCA SOBRE A ESTIPULAÇÃO NO CONTRATO DE ADESÃO. DEVER DE INFORMAÇÃO. INOBSERVÂNCIA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I – PRELIMINARMENTE.

I.I. DA NULIDADE DA SENTENÇA POR VIOLAÇÃO AO ART. 10 DO CPC.

I.II.
Ao compulsar os autos, verifica-se que, em momento algum da instrução, a suposta má-fé da contratação da recorrente foi colocada no crivo do contraditório e da ampla defesa, o que torna o fundamento em questão, de fato, nulo de pleno direito.

I.I.III
. Isso ocorre porque, “segundo o princípio da vedação à decisão surpresa, inscrito nos artigos 9º e 10 do CPC, o Magistrado está impedido de decidir com base em fundamento a respeito do qual não tenha dado às partes a oportunidade de se manifestarem, ainda que se trate de matéria de ordem pública, cognoscível de ofício. O referido postulado jurídico objetiva evitar prejuízos a qualquer das partes com base em fatos por elas ainda desconhecidos e não debatidos, impondo-se a efetivação do contraditório substancial com a intimação prévia para manifestação sobre o vício identificado pelo Magistrado, garantindo-se às partes a possibilidade de influenciar a convicção do Magistrado” (
Acórdão 1386854
, 00418556220158070001, Relator: ANGELO PASSARELI, Quinta Turma Cível, data de julgamento: 24/11/2021, publicado no DJE: 1/12/2021
)
.

Preliminar acolhida.

II – DO JULGAMENTO DA QUESTÃO, COM BASE NA CAUSA MADURA.

I
I
.
O artigo 54, §4º, do Código de Defesa do Consumidor dispõe que
as cláusulas que implicarem limitação de direito do consumidor deverão ser redigidas com destaque, permitindo sua imediata e fácil compreensão.

II
I
.
O entendimento consolidado por este Egrégio Tribunal de Justiça é de que é válido o prazo de carência constante do contrato de adesão, desde que o segurado tenha ciência inequívoca de seu teor.

IV
.
In casu
, verifica-se que não há informação notória, clara e expressa, do período de carência e, além disso, sequer consta assinatura do próprio segurado, posto que a única assinatura constante é a do Diretor Presidente da ICATU SEGUROS S/A.

V
.
Nota-se, na espécie, que apelada confessou não ter cientificado o consumidor dos termos do contrato, o que viola o dever de informação e da azo ao dever de indenizar.

V
I
.
Recurso conhecido para acolher a preliminar de nulidade e, com base na teoria da causa madura, reformar a sentença.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer do Recurso conhecido para acolher a preliminar de nulidade e, com base na teoria da causa madura, reformar a sentença.